Tribunal: TJMT
Processo: 1004044-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004044-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CARLA REGINA DA SILVA FERREIRA - CPF: 389.568.908-46 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0004-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - TUTELA ANTECIPADA -
HOME CARE
- FORNECIMENTO INTEGRAL – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

1-Tutela antecipada para cobertura integral, pelo plano de saúde, de atendimento domiciliar (
home care
).

2- A obtenção da tutela de urgência subordina-se à presença de alguns requisitos expressamente previstos em lei: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). 3- Se os elementos trazidos aos autos da ação principal indicam a probabilidade do direito das alegações e o fundado receio de dano, estão presentes os requisitos que ensejam o deferimento da antecipação da tutela.

3- A prestação de caução não se justifica, pois, além de ser uma faculdade do juiz, se revela desnecessária, diante da reversibilidade da medida e a probabilidade do direito da agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004044-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:

CARLA REGINA DA SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos da Ação Cautelar com Pedido de Danos Morais e Tutela Antecipada n. 1040496-16.2021.8.11.004 ajuizada por
CARLA REGINA DA SILVA FERREIRA
, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a requerida que forneça à autora, no prazo de 05 dias, atendimento domiciliar consistente em: disponibilizar profissional de enfermagem (enfermeiro, técnico de enfermagem ou mesmo um auxiliar de enfermagem treinado, conforme o caso) para troca/manutenção da sonda de alivio prescrita pelo médico, de 3 em 3horas, sob pena de aplicação de multa diária (ID no 120588974 - págs. 1-9).

Defende a agravante que estão ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, razão pelo qual pede que seja conferido efeito suspensivo ao recurso, para posterior provimento recursal. Sustenta que conforme se observa nos relatórios médicos acostados aos autos de origem, nota-se que não há qualquer declaração médica de que o quadro clinico da Agravada seria de urgência ou emergência.

Defende que o tratamento domiciliar
Home Care
é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, não havendo não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Afirma que Compete à operadora de plano de saúde financiar as despesas médicas e hospitalares previstas no contrato firmado com o beneficiário e não assegurar a cobertura de todo o custo decorrente de serviço de assistência domiciliar para atender o conforto do beneficiário.

Requer seja o presente recurso recebido e processado, na forma delimitada acima, sendo liminarmente concedido efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final. Ao final, requer seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir os pleitos liminares da ação originária face a legalidade dos atos cometidos pela Agravante. Caso não seja esse o entendimento da Colenda Câmara que fique determinado que o Agravado apresente caução idôneo para garantir o custeio do tratamento da forma pleiteada (ID no 120588951 - págs. 1-31).

A requestada liminar restou indeferida em ID no 120944480 - págs. 1-2.

Informações prestadas pelo Juízo de origem em ID no 122487473 - págs. 1-2.

Acostadas as contrarrazões em ID no 122523459 - págs. 1-28.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos da Ação Cautelar com Pedido de Danos Morais e Tutela Antecipada n. 1040496-16.2021.8.11.004 ajuizada por
CARLA REGINA DA SILVA FERREIRA
, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a requerida que forneça à autora, no prazo de 05 dias, atendimento domiciliar consistente em: disponibilizar profissional de enfermagem (enfermeiro, técnico de enfermagem ou mesmo um auxiliar de enfermagem treinado, conforme o caso) para troca/manutenção da sonda de alivio prescrita pelo médico, de 3 em 3horas, sob pena de aplicação de multa diária (ID no 120588974 - págs. 1-9).

O recurso é cabível, porquanto encontra subsunção à hipótese prevista no artigo 1.015, I, do CPC.

Ressalte-se que o âmbito deste recurso se restringe à aferição da presença dos requisitos necessários à obtenção da tutela de urgência e nele não se apreciam as questões relativas ao mérito do conflito.

A obtenção da tutela de urgência subordina-se à presença de alguns requisitos expressamente previstos em lei: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).

E, se os elementos trazidos aos autos da ação principal indicam a probabilidade do direito das alegações e o fundado receio de dano, estão presentes os requisitos que ensejam o deferimento da antecipação da tutela.

In casu, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme documento de Id no 120588975 - pág. 43, em pleno vigor.

Da peça exordial, extraísse que a parte autora é portadora de bexiga neurogênica e vem usufruindo dos serviços de
home-care
disponibilizados pelo plano de saúde ora requerido, que necessita da realização de colocação da sonda de alivio, bem como de suporte em sua troca que pode ocorrer a cada 03 horas ou a cada 04 horas dependendo do volume extraído de urina. Assim sendo, resta incontroverso que a autora já está em tratamento
home-care
, no entanto, foi negado a disponibilização de um profissional para realizar a troca e manutenção da sonda de alivio prescrita pelo médico, resistência inclusive apresentada na própria contestação.

Neste aspecto, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, pois os médicos que a assistem atestaram que se trata de paciente portadora de bexiga neurogênica, que trata a sequelas de uma meningite, que a deixou paraplégica e cega, encontrando-se hoje acamada e necessitando de ajuda de terceiros 24 horas por dia, necessitando da troca e manutenção da sonda de alivio prescrita pelo médico (ID no 120588975 - pág. 11).

Neste contexto,
a urgência do tratamento completo solicitado à agravante mediante apresentação de laudos médicos é evidente
. Inequívoca também a probabilidade do direito invocado.

O STJ se posiciona no sentido de que a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, considerando abusiva a cláusula contratual que exclua a cobertura pelo simples fato de serem ministrados no domicílio do paciente.

E a alegação de que o Home Care não estaria previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não prospera, visto que a garantia constitucional do direito à vida e à saúde não pode sofrer limitações por normas infraconstitucionais. Ademais, o rol de procedimentos elencados pela ANS é exemplificativo, não exaurindo, portanto, a relação de medicamentos, insumos ou exames a serem cobertos, cabendo ao médico assistente indicar o tratamento mais adequado para a patologia a ser combatida.

Assim, em exame perfunctório, verifica-se que existe a probabilidade do direito bem como o perigo de dano grave ou de difícil reparação à saúde da agravada, na medida em que demonstrou que o tratamento na forma como foi prescrito é imprescindível à sua saúde, estando a decisão agravada em consonância com a proteção à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana.

No que concerne ao pedido da ré/agravante para que seja determinado que a autora/agravada preste caução, não tem razão a recorrente.

Isso porque a prestação de caução se revela desnecessária no caso em análise, por não haver risco de dano irreparável para a ré/agravante, já que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pela improcedência do pedido da autora/agravada, os valores despendidos serão devolvidos de forma corrigida.

Acrescente-se que a tutela provisória é uma medida que pode ser concedida ou revogada a qualquer tempo, desde que surja fato novo a recomendar tal providência, podendo a questão ser reapreciada posteriormente, no curso da dilação probatória.

Nesse contexto, nada a retocar na decisão impugnada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022